Tribunal: TJSP
Processo: 2304459-40.2020.8.26.0000
Classe: Reclamação / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
RECLAMAÇÃO – SERVIÇOS PROFISSIONAIS – AÇÃO DE COBRANÇA C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA CONTRA A AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE LEVANTAMENTO ELETRÔNICO - INOCORRÊNCIA DE SUBSUNÇÃO DO CASO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 988 DO CPC/2015 – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO

Ementa:
RECLAMAÇÃO – SERVIÇOS PROFISSIONAIS – AÇÃO DE COBRANÇA C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INSURGÊNCIA CONTRA A AUSÊNCIA DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE LEVANTAMENTO ELETRÔNICO - INOCORRÊNCIA DE SUBSUNÇÃO DO CASO ÀS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 988 DO CPC/2015 – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.